Tribunal: STF
Processo: ARE 1318538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA PRESERVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada, afastando as alegações de nulidade do título executivo. 2- Inexiste a prescrição dos créditos executados, tendo ficado comprovado nos autos que estes foram objeto de parcelamento, que suspende o prazo prescricional. Desse modo, a prescrição só voltou a correr em 18/07/2014, quando o parcelamento foi extinto, sendo que a execução fiscal originária foi ajuizada em 20/04/2018, portanto, dentro do prazo quinquenal prescricional. 3- A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos temos do artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei nº 6.830/80, sendo certo que a referida presunção impõe ao Executado o ônus de demonstrar a ilegalidade da cobrança, o que não ocorreu no caso. 4- A Agravante não apresentou prova inequívoca tendente a afastar a presunção de liquidez e certeza do título, limitando-se a apresentar alegações genéricas quanto à ausência dos requisitos da CDA. O título apresenta todos os encargos que incidiram no cálculo do crédito e suas fundamentações legais, bem como a forma de apuração, não havendo qualquer fundamento para declarar a sua nulidade. 5- No tocante à incidência da taxa SELIC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.073.846/SP, sob a relatoria do Ministro LUIZ FUX e a sistemática prevista no art. 543C do CPC, decidiu que “a taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95”, DJe 18/12/2009, 6- No que se refere às multas, não há nenhuma ilegalidade, porquanto foram aplicadas em razão do inadimplemento das obrigações tributárias, de acordo com a legislação aplicável à hipótese. 7- As cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Não obstante isso, observa-se que no caso em tela, o processo administrativo foi juntado aos autos pela União Federal, atendendo a determinação do juízo a quo. Precedente: REsp 1.239.257/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe31/3/2011. 8- Agravo de instrumento não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXII; 37; 150; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente